Tribunal: STF
Processo: HC 182281
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS. TENTADO E CONSUMADO. SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e em elementos concretos de existência do crime. Precedentes.



    2. Para dissentir da conclusão adotada pelas instâncias antecedentes, quanto à alegação de excesso de linguagem na pronúncia, seria necessária a análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.